Tribunal: STF
Processo: ARE 1266104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE ATIVIDADES TÉCNICO-EXECUTIVAS E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE – GTEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividades Técnico-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente-GTEMA foi instituída enquanto gratificação pro labore faciendo, com o propósito de prestigiar o mérito e a eficiência dos servidores no exercício de suas atribuições no Poder Executivo (art. 17 da Lei n. 11.357/2006). Contudo, desde a sua instituição, vigorava previsão de pagamento da GTEMA aos servidores ativos em pontuação definida independentemente de resultado de avaliação do servidor ou do órgão em que estava (§8º), o que lhe conferiu a natureza de gratificação geral, a ser estendida aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição da República de 1988, enquanto não sobreviesse o resultado do exame individual sobre o desempenho funcional dos servidores ativos beneficiários. 2. A alegação de que o pedido de extensão da paridade aos inativos e pensionistas estaria prejudicado, porque inexistente pagamento da GTEMA aos servidores em atividade do IBAMA, não encontra suporte na disciplina legal da matéria, pois a adesão ao Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA era opcional ao servidor ativo (art. 14, da Lei 11.357/2006). Ademais, ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, sob o regime da repercussão geral, do RE 677.730/RS (Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes), decidiu que o reenquadramento funcional de servidores de autarquia não seria fundamento idôneo para infirmar o direito à equiparação entre ativos e inativos, se observado o pagamento de gratificação de caráter geral a servidores ocupantes de cargo com igual conteúdo. 3. Recurso do IBAMA conhecido e desprovido. Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 37; 63; 169, § 1º; 40, § 8º, na sua redação original, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente